Tribunal: TJMT
Processo: 0045405-02.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045405-02.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS - CNPJ: 37.100.443/0001-64 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FEIPOL – FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS POLICIAIS CIVIS DA REGIÃO CENTRO OESTE E NORTE
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que move em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
onde o juízo singular julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Em suas razões, a apelante invoca a reforma da sentença proferida. Alega, em suma, que a r. sentença é eivada de nulidade, porquanto, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, motivado em uma inexiste inércia do apelante, que teria deixado de se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Assevera, outrossim, que a intimação para o prosseguimento da ação não foi veiculada pela imprensa oficial e tampouco direcionada aos patronos da apelante, e que a intimação encaminhada por AR não foi recebida pelo Presidente e nem por membro da Diretoria, mas sim por pessoa desconhecida.

Frisa, que a comunicação dos atos processuais são imprescindíveis e uma vez não realizada, torna nula a sentença ante a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, requer seja o r.
decisum
anulado, e por consequência, reaberto a instrução processual, julgando procedente a ação (id. 2346919 e 23466927).

Contrarrazões (id. 2346945, 2346964 e 2347005).

Instado a manifestar o Douto Procurador de Justiça, opinou pelo provimento do recurso (id. 2887719).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O id. 2346653, noticia que o juízo
a quo
mandou intimar a autora (apelante) para que se manifestasse, porém ela nada fez, tendo sido certificado o decurso do prazo (id. 2346701).

Em seguida, o processo foi extinto por abandono da causa, com amparo no art. 485, III, do CPC.

Ocorre que o despacho (intimação pessoal – id. 2346653) não foi publicado no DJE, e embora tenha o objetivo de resguardar a parte da desídia do seu advogado, essa publicação é necessária para dar conhecimento do ato, conforme art. 485, caput e §1º do CPC, e porque é ele quem detém o
jus postulandi
, imprescindível para atuar em juízo.

Assim, se não houve a intimação do advogado, é incabível a extinção do feito sob o fundamento de abandono.

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR -
DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO (ART. 557, §1º - A, DO CPC). Para a extinção da ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 267, §1º, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado. (Ap 24713/2016,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data de julgamento 07/03/2016)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO III DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, inteligência da Súmula nº 240 do STJ.
Para aplicação do art. 267, III, do CPC, a jurisprudência é assente no sentido de que é imprescindível não apenas a intimação pessoal das partes, mas também a do seu advogado, o qual detém o jus postulandi, necessário à prática do ato processual exigido, qual seja, dar andamento ao feito.
Ausente tal providência, há que ser anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução meritória. (Ap 14619/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)
(destaquei)

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO VIA DJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. Nos termos do art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, é imprescindível o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do efetivo abandono da causa pela parte autora, devendo haver a intimação pessoal da parte para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas para que se possa extinguir o processo sob o fundamento de abandono de causa. Além disso, seguindo a regra geral aplicável a todos os atos e termos do processo, o despacho que determina a intimação pessoal da parte autora para se manifestar em 48 (quarenta e oito) horas deve ser publicado no Diário da Justiça, para que o patrono da parte autora seja intimado de tal providência. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF - APC: 20140610094949 DF 0009315-77.2014.8.07.0006, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 04/03/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2015 . Pág.: 447)
(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, III, DO CPC.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA, COM A ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO DO CONTIDO NO § 1º DO ART. 267, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 12862832 PR 1286283-2 (Acórdão), Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 19/08/2015, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1650 17/09/2015).
(destaquei)

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial
dou provimento
ao recurso a fim de anular a sentença e devolver os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022